Tribunal: STF
Processo: HC 211369
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA INICIAL. 



    1. Presente a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado. Nada impediu a compreensão da acusação e o pleno exercício da ampla defesa, circunstância indispensável para o reconhecimento da nulidade. 



    2. Matéria amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.